Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$25.000,00, a ser acrescido de atualização monetária pelo IPCA e juros de mora (SELIC - IPCA) ao mês, a contar de 15/02/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu comprovou o pagamento parcial do empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
4. O autor sustenta que celebrou contratos de mútuo com o réu, no valor total de R$36.500,00, em 17/01, 31/01 e 09/02/2024, sendo que o pagamento, pactuado para 15/02/2024, não foi realizado.
5. O réu é filho do autor e sustenta que a presente ação é usada como represália de cunho familiar, em decorrência do divórcio de seus pais e dissolução parcial de sociedade empresarial. Aduz que o valor do empréstimo foi de R$25.000,00 e que em 09/02/2024 pagou ao autor o valor de R$20.000,00, mediante transferência, via PIX, da empresa INFRACEA (ID 66095725).
6. O contexto probatório atesta a ocorrência de diversas operações financeiras entre as partes, envolvendo mútuos para pagamento de veículo, moradia e curso de pilotagem, evidenciando confusão patrimonial entre as pessoas físicas e a pessoa jurídica da qual o autor é sócio e o réu colaborador, de forma que a apuração de valores pagos e devidos está atrelada à prestação de contas, a exigir ação própria prevista no Código de Processo Civil ou dilação probatória incompatível com o procedimento eleito, envolvendo interesse jurídico da pessoa jurídica.
7. Por força do disposto no art. 2o da Lei 9.099/1995, os Juizados Especiais são incompetentes para as causas que, em razão da complexidade, demandam dilação probatória e produção de prova contábil para a elucidação dos direitos e obrigações, notadamente em razão da dissolução parcial da sociedade empresária.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar reconhecida de ofício para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei n.o 9.099/95. Recurso prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 2o.